Tribunal: STF
Processo: Rcl 74195
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 5ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Patos/PB.



    A defesa técnica narra que o juízo reclamado indeferiu pedido de acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do Cumprimento de Mandado de Prisão 0802544-04.2024.8.15.0321.



    Expõe que o reclamante está preso desde 19/11/2024, sem acesso aos documentos dos autos, inclusive a decisão que decretou a sua prisão preventiva, em afronta à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    (I) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar que o reclamado, ou seja, juízo da 5ª vara Regional das Garantias - Patos/PB, franqueie à Defesa do Reclamante o acesso ao decreto de prisão preventiva e elementos de investigação já efetuados; 



    (II) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 



    (III) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação; 



    (IV) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra (doc. 1, p. 6).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 29/11/2024 (doc. 5), oportunidade na qual requisitei prévias informações ao Juízo da 5ª Vara Regional das Garantias da Comarca de Patos/PB (doc. 6).



    Em suas informações, a autoridade reclamada comunica que deferiu a habilitação dos advogados a quem foram outorgadas procurações pelos investigados, nestes termos:



    Ao cumprimentá-lo, venho, por meio deste, apresentar as informações suplementares, destinadas à instrução da reclamação supra indicada. 



    Após prestadas as informações por esta magistrada, houve superveniente manifestação da autoridade policial, informando a conclusão das diligências de investigação, em 05.12.2024, o que autoriza a imediata habilitação dos advogados aos autos do processo. 



    Nesse contexto, apesar de reconhecer a imprescindibilidade de manifestação de Vossa Excelência acerca da (in)existência de violação à Súmula Vinculante, nesse momento procedimental, não subsistem os fundamentos para restrição de acesso aos autos pelos investigados, por meio dos advogados. 



    Por esse motivo, não havendo expressa proibição legal, tampouco prévia restrição de atuação desta magistrada por Vossa Excelência, de modo a privilegiar a urgência e celeridade inerentes ao caso concreto, informo que, na presente data, houve o deferimento de habilitação dos advogados, a quem foram outorgadas as devidas procurações pelos investigados. (em anexo) 



    Por fim, esclareço a impossibilidade de consulta processual aos autos da Reclamação, por estarem em segredo de justiça.



    Acreditando ter prestado as informações necessárias, registro meus protestos de estima e consideração, ao tempo em que me coloco à disposição para futuras informações e/ou diligências porventura determinadas (doc. 11).



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator